Tribunal: STF
Processo: RE 1531247
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. APOSENTADORIA PRÓPRIA (RPPS) COM DUAS PENSÕES POR MORTE (RGPS E RPPS). POSSIBILIDADE. ART. 24 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. TEMA Nº 921. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I e II, do CPC), uma vez que existe omissão e contradição na decisão embargada.



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Em síntese, a embargante alega contradição na decisão por entender que o Tema nº 921 do STF, aplicado ao caso, trata de acumulação de cargos públicos e não de benefícios previdenciários de regimes distintos, como a aposentadoria do RPPS com pensões por morte do RGPS e do próprio RPPS, citando o MS 39753/BA como precedente. Aponta, ainda, omissão na decisão, por não ter analisado seu pedido subsidiário de direito de opção pelo benefício de pensão por morte do IPSEMG, caso a tríplice acumulação fosse negada, conforme o art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário. (e-doc. 108).



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, por considerar que a embargante não demonstrou haver omissão ou contradição na decisão recorrida (e-doc. 114).



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Razão jurídica assiste à embargante.



    A decisão monocrática embargada realmente incorreu em contradição ao negar integralmente a pretensão da embargante com base na vedação genérica da tríplice acumulação, sem analisar algumas particularidades do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que admite certas combinações de benefícios.



    Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte e a própria redação do Art. 24 da EC nº 103/2019, a tese firmada no Tema nº 921 da Repercussão Geral (“É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC nº 20/1998”) aplica-se primariamente a situações em que a acumulação decorre de múltiplos vínculos com o mesmo regime previdenciário e/ou cargos inacumuláveis.



    No entanto, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que a referida vedação não se estende automaticamente a todas as hipóteses de acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes distintos ou de naturezas diversas (como aposentadoria própria e pensão por morte de cônjuge), desde que tais acumulações encontrem amparo em dispositivos constitucionais ou legais específicos.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte tem afastado a aplicação do Tema nº 921-RG em situações que, embora configurem tríplice percepção, decorrem de regimes previdenciários diversos e de fatos geradores distintos, a exemplo da acumulação de aposentadorias de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão militar (ARE 1.440.226 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023; MS 37.477 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022, entre outros). A ratio desses precedentes se alinha à compreensão de que a vedação do Tema 921/STF se vincula a acumulações decorrentes de vínculos cuja origem seria inacumulável na atividade, o que não é o caso da embargante, que pretende acumular aposentadoria própria com pensões por morte de seu cônjuge.



    Nessa linha, no Mandado de Segurança nº 39.802 (DJe 5.11.2024), de minha relatoria, ao analisar caso análogo, reconheci a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com pensão militar, afastando a aplicação do Tema nº 921 da Repercussão Geral ao considerar que os benefícios eram oriundos de regimes previdenciários diversos e não se confundiam com a acumulação de cargos inacumuláveis na atividade. Transcrevo, por sua pertinência, trechos do voto condutor do MS 37.477 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, citado no MS 39802:



    “VOTO



    [...]



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, não há impedimento para a acumulação de uma pensão militar com dois proventos de aposentadoria civil, haja vista que vinculadas a regimes previdenciários distintos. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, um segundo ponto que merece ser anotado é que a pensão por morte pleiteada consiste em benefício devido à dependente filha de militar já falecido, o que evidencia a ausência de correlação com uma eventual cumulação de múltiplas aposentadorias pela impetrante, dado que o benefício em questão decorre da qualidade de dependente do verdadeiro segurado daquele regime.



    Além disso, como já demonstrado, tem-se que as atividades profissionais que deram ensejo à cumulação de aposentadorias decorrem de regimes diversos, sendo um decorrente de regime próprio, e o outro do regime geral de previdência social.



    Por todo o exposto, não se verifica a presença da premissa básica para a vedação de cumulação, qual seja, a identidade de regimes previdenciários e a possibilidade de quebra do equilíbrio financeiro-atuarial do sistema previdenciário, visto que cada benefício recebido pela impetrante decorre de um regime diferente.



    Por fim, destaco que o entendimento firmado por ocasião do julgamento do tema 921 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos.



    Vejamos.



    Ao apreciar o referido paradigma, o STF assentou que “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”.



    Todavia, o julgamento do tema 921 tratou da acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal (1 provento e 2 vencimentos). Ou seja, todos os vínculos tinham a mesma origem.



    Assim, observa-se que cuidou de hipótese diversa da discutida nos presentes autos, na qual se questiona a possibilidade de acumulação de pensão militar com uma aposentadoria pelo RGPS e outra pelo RPPS.” 



    O acórdão do citado julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 37477 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2022)



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal comunga do entendimento acima citado. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, excepcionalmente, a tríplice acumulação em hipóteses análogas a destes autos, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1440226 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18-10-2023)



    No mesmo sentido dos precedentes referidos: ARE 1.382.988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.9.2022; ARE 1.194.860 AgR segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; ARE n. 1.117.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    Os entendimentos firmados nos precedentes desta Corte partem das seguintes premissas: (1) a impossibilidade de acumulação prevista na Constituição Federal e na jurisprudência pacífica do STF se restringe aos casos de recebimento cumulativo de benefícios oriundos de cargos inacumuláveis na atividade; (2) os benefícios acumulados decorrem de regimes previdenciários diversos; e (3) não se aplica a tese fixada no Tema nº 921 nessas situações, dado que a ratio do precedente se vincula aos casos em que a acumulação decorria de aposentadorias oriundas de cargos inacumuláveis em atividade.



    No caso dos autos, a embargante já percebe aposentadoria própria no RPPS (IPSEMG) e uma pensão por morte do RGPS (INSS), e pleiteia adicionalmente a concessão de pensão por morte de seu falecido esposo também no RPPS (IPSEMG). 



    Nesse cenário, consoante já afirmado, a decisão embargada deixou de analisar algumas particularidades do art. 24 da EC nº 103/2019, que admite certas combinações de benefícios, conforme se depreende de uma análise mais detida do dispositivo em questão, que transcrevo integralmente para melhor elucidação:



    “Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.



    § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:



    I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;



    II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou



    III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.



    § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:



    I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;



    II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;



    III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e



    IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.



    § 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.



    § 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    § 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.”



    Para a solução da controvérsia é crucial destacar que o caput do art. 24 da EC nº 103/2019 veda a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada pelo mesmo instituidor no âmbito do mesmo regime. Em outras palavras, a norma impede, por exemplo, que o dependente receba duas pensões por morte decorrentes do mesmo cônjuge ou companheiro se ambas forem do Regime Próprio de Previdência Social ou ambas do Regime Geral de Previdência Social. Essa vedação não impede a acumulação de uma aposentadoria própria do beneficiário com uma ou mais pensões por morte, mesmo que no mesmo regime da aposentadoria, uma vez que são benefícios de naturezas e fatos geradores distintos (o primeiro de caráter contributivo individual e o segundo derivado da qualidade de dependente do falecido segurado).



    Por seu turno, o § 1º, I, do art. 24 da EC nº 103/2019 expressamente admite a acumulação de “pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social”. Esta disposição é clara ao permitir a acumulação de pensões por morte oriundas de regimes distintos, independentemente de serem ou não do mesmo instituidor, o que se alinha perfeitamente à situação da embargante que busca acumular a pensão por morte do RGPS com a pensão por morte do RPPS.



    Em sentido semelhante, o § 1º, II, do art. 24 da EC nº 103/2019, estabelece que será admitida a acumulação de “pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social”. 



    A leitura dos dispositivos elencados permite a acumulação de pensões (inciso I) com a aposentadoria própria do beneficiário (inciso II). Não se amolda, assim, à hipótese dos autos, a vedação constante do caput do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, uma vez que a acumulação ora buscada envolve a aposentadoria própria da embargante e duas pensões por morte deixadas por seu cônjuge em regimes distintos, caracterizando benefícios com origens e fatos geradores diversos.



    Portanto, a pretensão da embargante de acumular sua aposentadoria própria no RPPS (IPSEMG), a pensão por morte do RGPS (INSS) e a pensão por morte de seu falecido esposo no RPPS (IPSEMG) encontra respaldo no art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019. A acumulação é permitida, devendo ser aplicadas as regras previstas no § 2º do art. 24 da EC nº 103/2019.



    Nesse cenário, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao negar provimento ao recurso de apelação da autora e sustentar a impossibilidade de concessão da pensão pleiteada sob o fundamento de tríplice acumulação sem amparo legal, incorreu em equívoco de interpretação do art. 24 da EC nº 103/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer o direito da recorrente à acumulação de sua aposentadoria própria no RPPS (IPSEMG) com as pensões por morte de seu falecido esposo no RGPS (INSS) e no RPPS (IPSEMG), devendo ser observadas as disposições do art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019, quanto à forma de percepção dos valores. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente